Tribunal: TJMT
Processo: 1021291-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021291-61.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MILTON LUIZ TURCHETTO - CPF: 274.882.251-04 (AGRAVADO), ARTUR WATSON SILVEIRA - CPF: 056.405.888-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1021291-61.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ESPÓLIO DE MILTON LUIZ TURCHETTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO OPOSTA AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – SÚMULA 568 DO STJ – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – “
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
” – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

À vista da Súmula 568 do STJ, é cabível o julgamento monocrático do recurso de agravo de instrumento quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no Superior Tribunal de Justiça, mormente se a parte agravante sequer alega prejuízo no julgamento monocrático, aplicando-se à hipótese o princípio da
Pas de Nullité Sans Grief
.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou provimento monocraticamente ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, contra a decisão que acolheu parcialmente a Impugnação oposta à ação de cumprimento individual de sentença coletiva - expurgos inflacionários –, deve ser desprovido o agravo interno.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1021291-61.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ESPÓLIO DE MILTON LUIZ TURCHETTO

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
,

contra a decisão monocrática proferida na
Ação de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva – Expurgos Inflacionários
ajuizada pelo
ESPÓLIO DE MILTON LUIZ TURCHETTO
, que negou
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ.

Em síntese,
sustenta
o desacerto da decisão, por entender que incorreu em cerceamento do seu direito de defesa e erro de procedimento, posto que a matéria objeto do recurso não estaria englobada em nenhuma das hipóteses do artigo 932 do CPC/15, razão pela qual não pode ser decidida de forma monocrática.

No mais,
reedita na íntegra os termos de suas razões de agravo e requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID no 85749993.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1021291-61.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ESPÓLIO DE MILTON LUIZ TURCHETTO

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno aviado
contra a decisão monocrática desta relatora que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
,
com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ.

Ao analisar o recurso de agravo de instrumento, proferi a seguinte decisão:

“[...].
Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face da decisão que
acolheu parcialmente
a Impugnação oposta à Ação de Cumprimento de Sentença - no 0000715-14.2014.8.11.0020 Código: 57817, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia - MT - que lhe move o
ESPÓLIO DE
MILTON LUIZ TURCHETTO
, somente para determinar que os cálculos sejam refeitos com a aplicação do índice de 42,72% referente ao IPC de janeiro de 1989, com a exclusão dos juros remuneratórios.

Em suma, reeditando os termos de sua impugnação ao cumprimento de sentença, preliminarmente argui o agravante: a) a ilegitimidade ativa do exequente, seja por não ser associado ao IDEC, seja por não ter conferido autorização para que tal instituto o representasse em juízo; b) necessidade de liquidação da sentença e c) necessidade de sobrestamento do feito em razão RE no 626.307-SP ou RE no 1.101.937-SP.

No mérito, sustenta excesso de execução, uma vez que para a correção monetária deve ser aplicado o percentual de 20,36% no mês de janeiro de 1989 e 10,14% em fevereiro de 1989 (sic); os juros moratórios devem ser contados da data da citação da presente ação, consoante dispõe o artigo 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil e deve ser utilizado os índices da poupança para a atualização da monetária do débito.

No mais, discorre sobre a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios no caso de cumprimento de sentença e, ao final,
pelo que pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida nos termos mencionados.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de ID no 63028496.

Sem contraminuta – ID. no 71420977.

É o relatório.

Decido.

A pretensão recursal merece imediato julgamento monocrático, nos termos do art. 932, V “a”, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, na medida em que a matéria colocada a exame já se encontra com entendimento consolidado no STJ.

Preliminar - da ilegitimidade ativa.

Conforme relatado, o banco executado/agravante suscita preliminarmente a ilegitimidade dos poupadores para manejarem o pedido de cumprimento da sentença exequenda, seja por não serem associados ao instituto autor da referida ação coletiva, seja por não residirem nos limites territorial da abrangência da sentença exequenda.

Pois bem.

Conforme cediço, nos idos nos anos 1990, o IDEC –
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor ajuizou em desfavor o banco ora agravado a Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9 que, de início, foi distribuída perante o Judiciário paulista, objetivando, de forma genérica, e observado o art. 95 do Código do Consumidor, que fosse incluído o índice de 48,16% no cálculo do reajuste dos valores depositados nas contas de poupança com ela mantidas em janeiro de 1989, até o advento da Medida Provisória no 32, tudo a ser apurado em liquidação.

Acolhendo a exceção de incompetência aforada pelo ora agravado, sob o fundamento de que “o objetivo do IDEC é obter uma única sentença, permitindo a todos o recebimento dos índices expurgados da poupança,
sem que cada um dos poupadores tenha que promover sua demanda individualmente
”, o referido juízo concluiu que, por abranger toda uma coletividade no âmbito nacional, a ação deveria ser proposta na sede do
Banco do Brasil S/A
, situado no Distrito Federal, para onde os autos foram remetidos, sendo tal decisão confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Com isso, o Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, ao qual foi redistribuída a ação, proferiu sentença rejeitando a preliminar de inépcia da inicial arguida sob o fundamento de não ter sido delimitada a abrangência da ação. Considerando “o âmbito nacional da demanda, como aliás, leciona Ada Pellegrini Grinover, ao comentar o art. 93, do CDC”, concluiu ser “extreme de dúvidas a abrangência nacional e
o efeito erga omnes
” da ação, confirmando, portanto, a competência jurisdicional do Distrito Federal para o exame da questão.

A sentença de procedência foi integralmente confirmada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a despeito de pedido expresso no recurso de apelação do Banco do Brasil de “restrição dos efeitos da sentença aos limites da competência territorial, conforme a interpretação do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública”.

Omisso o acórdão que julgou a apelação quanto à questão referente à eficácia territorial da sentença, nos termos do art. 16 citado, foram opostos embargos de declaração, o qual foi rejeitado pelo Tribunal de Justiça, que confirmou os termos da sentença, enfatizando que, “
no que respeita ao alcance da sentença, levou-se em conta âmbito nacional da demanda
”.

Além disso, segundo a certidão expedida pelo Diretor de Secretaria da 12a Vara Cível de Brasília, o referido acórdão foi mantido no julgamento do recurso especial, tendo sido negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário, com trânsito em julgado em 27.10.2009.

Trocando em miúdos: a sentença proferida na ACP no 1998.01.1.016798-9 que, pela sua natureza, deveria ser completamente genérica, teve um ponto de especificidade no respeitante à legitimidade ativa de todos os poupadores do referido banco em todo o território nacional, ainda que não associados ao autor da actio coletiva, ou dado autorização para a referida associação representá-lo judicialmente ou domiciliados no Distrito Federal e, neste ponto, transitou em julgado, tornando-se imutável por força do instituto da coisa julgada.

É exatamente isso o que ficou decidido no Recurso Especial que julgou o mencionado acórdão.

“PROCESSO CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES SUBJETIVOS DA SENTENÇA. COISA JULGADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 1. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989,
dispôs que seus efeitos teriam abrangência nacional, erga omnes. Não cabe, após o trânsito em julgado, questionar a legalidade da determinação, em face da regra do art. 16 da Lei 7.347/85 com a redação dada pela Lei 9.494/97, questão expressamente repelida pelo acórdão que julgou os embargos de declaração opostos ao acórdão na apelação
. Precedente: REsp 1243887/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 12/12/2011. 2. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 1348425/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 24/05/2013)

Pois foi com base nesse julgamento que, ao proferir o julgamento do REsp 1.391.198/RS sob o
rito dos
recursos repetitivos
, a Segunda Seção do STJ
fixou as teses paradigmas dos
Temas 723 e 724 do STJ
, os quais assim estabelecem. Vejamos:

Tema 723.

‘A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição

Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.’

Tema 724.

‘Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.’

Reafirma ainda essa lógica a orientação do
Tema 480
do STJ, segundo o qual “A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).” (REsp 1.243.887/PR)

Neste viés, conquanto uma parte diminuta da jurisprudência tivesse tentado forçar uma interpretação de que o julgamento do
Ag.Int. no REsp 1.648.095/PR
teria inaugurando uma nova orientação do STJ a respeito da matéria, a partir
do julgamento pelo STF dos Recursos Extraordinários no 573.232 (
Tema 82 do STF
) e no 612.043 (
Tema 499 do STF
), certo é que a cogitada superação dos
Temas 723
e
724
do STJ acabou não se confirmando.

Aquilo que parecia ser uma reversão de posicionamento, acabou se revelando um precedente solitário, isolado.

Todos os julgados subsequentes do STJ reafirmaram a prevalência dos
Temas 723
e
724

do STJ
e a impossibilidade de sua alteração frente aos
Temas 82 e 499 do STF
em relação aos pedidos de cumprimento da sentença proferida na ACP no 1998.01.1.016798-9, face à ocorrência de
coisa julgada
quanto aos legitimados.

Tanto assim o é que o
Tema 948
do STJ foi reafetado pela Segunda Seção como representativo de demanda repetitiva, para fixar entendimento sobre “legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual”, justamente por conta do advento dos
Temas 82
e
499
do STF.

E na decisão de reafetação (Recursos Especiais n. REsp 1.438.263/SP; n. 1.361.872/SP e 1.362.022/SP) foi determinada a suspensão nacional das demandas análogas em curso no país, com exceção dos processos de cumprimento da sentença proferida em desfavor do
BANCO DO BRASIL
na ação ACP no 16798-9/1998/DF, justamente aquela a que se referem os
Temas 723
e
724
, haja vista a eficácia preclusiva decorrente da coisa julgada.

Ademais, no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal este tem reafirmado, em inúmeros julgados,

“a legitimidade para a execução individual de sentença proferida em ação civil pública, independentemente de autorização específica do exequente ou deliberação assemblear, advém do próprio dispositivo da sentença que julgou a ação civil coletiva 1998.01.1.016798-9, alcançando todos os poupadores indiscriminadamente, ainda que não associados ao IDEC, sendo tal capítulo decisório, por força da coisa julgada, indiscutível na fase de cumprimento de sentença.” (RE 961699 AGR/MA)

Com isso, fica desde logo
rejeitada
a preliminar de ilegitimidade ativa.

Preliminar - Da alegada necessidade de liquidação da sentença.

Também não prospera a alegação do agravante de que a
apuração/liquidação dos valores devidos aos poupadores deve ser feita por meio de liquidação de sentença.

Isto porque, basta uma singela análise dos autos, para se constatar que o cumprimento da sentença em análise depende de simples cálculo aritmético, de complexidade reduzida, uma vez que o título executivo fixou os índices a serem aplicados na correção monetária dos saldos de caderneta de poupança e, portanto, desnecessária prévia liquidação da sentença coletiva.

Aliás, nesse sentido, precedente do STJ, in verbis:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EFICÁCIA DA COISA JULGADA. LIMITES GEOGRÁFICOS. VALIDADE. TERRITÓRIO NACIONAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AÇÃO COLETIVA DE CONHECIMENTO. LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. QUANTUM DEBEATUR. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. LIQUIDAÇÃO. DISPENSABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÕES PROCESSUAIS DISTINTAS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO. NECESSIDADE DE JULGAMENTO COLEGIADO. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO OU MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA. SANÇÃO PROCESSUAL AFASTADA.

1. Ação de cumprimento individual de sentença coletiva na qual se visa executar a sentença de procedência do pedido da ação coletiva de consumo ajuizada pelo IDEC em face do recorrente, autuada sob o número 1998.01.1.016798-9, que teve curso no Distrito Federal.

2. Recurso especial interposto em: 31/03/2016; conclusos ao gabinete em: 26/06/2019; aplicação do CPC/73.

3. O propósito recursal consiste em determinar: a) se os efeitos "erga omnes" da sentença proferida em ação coletiva de consumo estão limitados pela competência territorial do juiz prolator; b) se a sentença coletiva relacionada a expurgos inflacionários demanda, necessariamente, a passagem pela fase de liquidação; c) qual o termo inicial da fluência dos juros moratórios na obrigação fixada em ação coletiva de consumo; d) se são devidos honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva; e e) se o agravo regimental interposto pelo recorrente na origem tinha caráter protelatório.

4. Os efeitos e a eficácia da sentença coletiva não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, razão pela qual a presente sentença coletiva tem validade em todo o território nacional. Tese repetitiva.

5. Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação coletiva de consumo, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior. Tese repetitiva. Tema 685/STJ.

6. Em regra, a obrigação reconhecida na sentença de procedência do pedido de ação coletiva de consumo referente a direitos individuais homogêneos é genérica, ocasião na qual depende de superveniente liquidação para que se definam o cui e o quantum debeatur.

Precedentes.

7. A iliquidez da obrigação contida na sentença coletiva e a indispensabilidade de sua liquidação dependem de: a) existir a efetiva necessidade de se produzir provas para se identificar o beneficiário, substituído processualmente; ou de b) ser imprescindível especificar o valor da condenação por meio de atuação cognitiva ampla.

8. No que toca à identificação do beneficiário da sentença coletiva, ao correntista que busca a recomposição de expurgos inflacionários incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos. Tese repetitiva.

Tema 411/STJ.

9. Quanto à delimitação do débito, quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá, desde logo, promover o cumprimento da sentença (arts. 475-J, do CPC/73; 509, § 2o, do CPC/15).

10. Se uma sentença coletiva reconhece uma obrigação inteiramente líquida, tanto sob a perspectiva do cui quando do quantum debeatur, a liquidação é dispensável, pois a fixação dos beneficiários e dos critérios de cálculo da obrigação devida já está satisfatoriamente delineada na fase de conhecimento da ação coletiva.

11. Na espécie, a determinação do cui debeatur depende apenas da verossimilhança das alegações do consumidor de ser cliente do Banco do Brasil, em janeiro de 1989 e com caderneta de poupança com aniversário em referido marco temporal, sendo, ademais, possível obter, mediante operações meramente aritméticas, o montante que os consumidores entendem corresponder ao seu específico direito.

12. Como o processo coletivo se desdobra em duas fases, uma promovendo o acertamento do núcleo homogêneo do direito coletivo e a outra conduzindo a satisfação individual do direito, devem ser fixados honorários advocatícios no cumprimento individual da sentença coletiva. Precedentes.

13. É inaplicável a multa prevista no art. 557, § 2o, do Código de Processo Civil, ao agravo interposto contra decisão monocrática do Tribunal de origem, com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e do extraordinário. Precedentes.

14. Recurso especial PARCIALMENTE PROVIDO. ”
(STJ - REsp 1798280/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).

Por sua vez, deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – PRELIMINARES REJEITADAS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO – DESNECESSIDADE – APURAÇÃO POR MERO CÁLCULO ARITMÉTICO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCLUSÃO DE PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES (CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA) – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A execução individual de sentença coletiva de expurgos inflacionários em caderneta de poupança não impõe a necessidade de se provar fato novo, sendo suficiente para a apuração do quantum debeatur a elaboração de cálculos aritméticos, não havendo que se falar em liquidação por arbitramento, mas a aplicação à espécie do comando do art. 509, §2o do CPC, que permite a liquidação por simples cálculos aritméticos.

O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos representativos de controvérsia (tema 685), firmou entendimento no sentido de que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior (REsp 1370899/SP, Corte especial, DJE de 16/10/2014).

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp Repetitivo no 1.392.245/DF), é possível, a título de correção monetária, incluir no crédito exequendo em fase de cumprimento de sentença, expurgos inflacionários posteriores ao período cobrado na ação de conhecimento (correção monetária plena), não configurando tal fato ofensa à coisa julgada. ”
(TJMT – RAC No 1018623-20.2020.8.11.0000, RELA. DES. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/10/2020, publicado no DJE 15/10/2020)

Destarte, escorreita a decisão também neste item, pelo que
rejeito
a preliminar.

Preliminar - Da alegada necessidade de sobrestamento do feito em razão do RE no 626.307-SP ou RE no 1.101.937-SP;

Alegou também o agravante a necessidade de sobrestamento do feito em razão da determinação exarada no Recurso Extraordinário no 626.307.

No entanto, também neste item, o direito não lhe socorre.

Com efeito, in casu, o título que se deseja cumprir foi formado nos autos da Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, que tramitou na Décima Segunda Vara Cível de Brasília, ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC contra o Banco do Brasil. Os exequentes buscam o recebimento de diferenças referentes ao Plano Verão de janeiro de 1989.

Em consulta ao andamento do RE 626307/SP, constata-se que o aludido recurso extraordinário, com repercussão geral, trata da cobrança de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança em razão de expurgos inflacionários alegadamente decorrentes do Plano Bresser (1987) e Plano Verão (1989), caso dos autos.

Em 26 de agosto de 2010, o então relator, Ministro Dias Toffoli determinou o sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao objeto daquela repercussão geral. Contudo, na mesma decisão, assinalou: "Não se aplica esta decisão aos processos em fase de execução definitiva e às transações efetuadas ou que vierem a ser concluídas", ou seja caso dos autos.

Verifica-se ainda que a atual relatora, Ministra Carmen Lúcia, em 28 de março de 2019, indeferiu o pedido de suspensão nacional formalizado pelo Banco do Brasil e pela Advocacia-Geral da União, senão vejamos:

“[...]. Nos termos em que proposta, a suspensão nacional dos processos sobre a matéria cuidada no presente recurso extraordinário com repercussão geral parece vocacionada a conduzir os beneficiários do acordo à conclusão de que a não adesão ao ajuste importará na inviabilização do recebimento futuro dos valores cobrados judicialmente, impondo-lhes escolha tisnada pelo comprometimento da vontade livre, o que inibe a liberdade pela melhor solução segundo o interesse de cada jurisdicionado.

Na assentada em que o Plenário deste Supremo Tribunal referendou a homologação do acordo coletivo nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 165, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, louvei a iniciativa do acordo e os benefícios que traria para a definição do litígio em foco e expressei minha “crença em que as pessoas podem também conciliar, podem chegar ao consenso não pela via tradicional binária da solução jurídica, do sim ou não, mas pela conciliação”.

Ao fazê-lo, cuidei de empregar o verbo “poder”, que representa a essência da conciliação, a escolha livre e voluntária das partes em ceder em suas posições para alcançar a solução mais satisfatória para cada uma delas, ainda que para tanto precisem renunciar parcialmente a algum direito.

Pelo exposto, indefiro o pedido de suspensão nacional formalizado na Petição STF n. 68.432, de 15.10.2018.
(DJE no 85, divulgado em 24/04/2019) (destaquei)

O recorrente defende ainda, o sobrestamento do feito em razão do que restou decidido no RE no. 1.101.937/SP –
Tema 1.075
, no qual foi determinada a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que versem sobre a aplicação do art. 16 da Lei no. 7.347/1985.

Contudo, sem razão o recorrente, posto que nos embargos de declaração opostos contra a referida decisão que decretou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, restou esclarecido que nos processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, não há que se falar em suspensão, senão vejamos:

“ [...] A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer: serão suspensos os processos nox's quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985.

A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos.

Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados.

Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA. ” Destaquei

Como se trata a hipótese de cumprimento de sentença proferida em ação coletiva movida pelo IDEC com trânsito em julgado, não cabe a suspensão do presente processo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SUSPENSÃO DO FEITO NÃO RECONHECIDA – INAPLICABILIDADE AO CASO DO RE 626.307/SP E RE 1.101.937/SP – ILEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO AO IDEC – NÃO OCORRÊNCIA (TEMAS 723 E 724 DO STJ) – EFICÁCIA DA SENTENÇA ALÉM DOS LIMITES TERRITORIAIS DO ÓRGÃO JULGADOR – RESP. 1.391.198 – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA – DESNECESSIDADE – RESP No 1.798.280 – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES (CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA) – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.392.245 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Impossibilidade de sobrestamento do recurso em face dos paradigmas RE 626.307 – Tema 264 do STF e RE. 1.101.937/SP – Tema 1075 do STF, os quais cuidam de matéria diversa da destes autos.

A questão acerca da legitimidade ativa já foi decidida de forma definitiva em 02.09.2014, no Recurso Especial no 1.391.198/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, ocasião em que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legitimidade de todos os detentores de caderneta de poupança, independentemente de seu domicílio, para o ajuizamento do cumprimento de sentença.

A sentença coletiva tem eficácia erga omnes para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, permitindo-se ao beneficiário exigir individualmente o valor a que tem direito com base na obrigação reconhecida no título judicial transitado em julgado, em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença, consoante entendimento jurisprudencial dominante.

Em se tratando de pretensão individual de cobrança de diferenças de expurgos inflacionários, o prazo prescricional será o estabelecido pelo art. 177 do CC de 1916 (20 anos) ou pelo art. 205 do CC de 2002 (10 anos). E de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, houve a interrupção da prescrição por meio da ação cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal.

É dispensável a liquidação por artigos ou por arbitramento da sentença coletiva que verse sobre o recebimento de correção monetária plena de valores provenientes dos planos econômicos (expurgos inflacionários), quando constarem no título exequendo os beneficiários e os critérios de cálculo da obrigação devida, sendo necessárias meras operações aritméticas para se alcançar o valor devido.

O Superior Tribunal de Justiça, na decisão do Recurso Especial no 1.370.899/SP, julgado na sistemática dos repetitivos, consolidou a tese de que o termo inicial dos juros moratórios incide a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior.

No julgamento do REsp Repetitivo n. 1.392.245/DF, assentou-se o entendimento de que é possível, a título de correção monetária, incluir no crédito exequendo em fase de cumprimento de sentença expurgos inflacionários posteriores ao período cobrado na ação de conhecimento (correção monetária plena). ”
(TJMT - N.U 1010452-74.2020.8.11.0000, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 16/09/2020, publicado no DJE 23/09/2020)

Destarte,
rejeito
também esta preliminar.

Mérito

Do alegado excesso de execução

Quanto ao mérito, sustentou o agravante que
:
“[...] é induvidoso que a diferença de correção monetária a que o Banco foi condenado a pagar é de 20,36%, uma vez que, embora reconhecido o direito à aplicação do índice de 42,72%, houve o pagamento à época do índice de 22,36%

[...]”
e que, “
em

que pese o quanto determinado na r. decisão agravada, a adoção do índice de 42,72% para o mês de janeiro de 1989, nos termos em que restou reconhecido na sentença coletiva, tem como consequência lógica a aplicação do índice de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989”
(sic ID. 61555964 ).

Neste particular, descabe maiores considerações, porquanto extrai-se da decisão recorrida que o magistrado singular apenas reconheceu ao caso a aplicação do índice de 42,72% referente ao IPC e determinou aos exequentes/agravados a realização de novo cálculo do débito.

Ou seja, o percentual aplicado apenas seguiu os parâmetros definidos
pelo
Tema 302
do STJ, que assim dispõe:

“
Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC
), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT).” (REsp 1.107.201/DF)

Ademais, por ora, não há falar-se em abatimento de eventuais diferenças pagas pelo agravante (22,36%) ou verificação “[...] se os poupadores/exequente estão exigindo apenas a diferença da correção monetária não creditada (20,36%) ou o índice total de 42,72% [...]” (Sic. ID no
61555964)
, uma vez que tais fatos serão averiguados quando da realização do novo cálculo do débito pelos exequentes/agravados, conforme determinado na decisão recorrida.

No caso, se por ventura o novo cálculo não corresponder aos termos da decisão recorrida ou às expectativas do banco agravante, nada impede que este apresente nova impugnação, pelo que, correta a decisão também neste tópico.

Do dies a quo para o cômputo dos juros moratórios

Ainda conforme relatado, o agravante suscita em suas razões que
, no caso, os juros de mora devem ser computados desde a habilitação promovida pelos recorridos para o cumprimento, e não da citação do banco na ação civil pública, sob pena de violação aos art.240 do CPC/15 e art.405 do CC/2002.

Ocorre, entretanto, que ao julgar os recursos repetitivos REsp 1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP, a Segunda Seção do STJ fixou a tese paradigma do
Tema 685
, segundo o qual “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”

Por isso, também nesse ponto a tese recursal não socorre ao agravante.

Da correção monetária
.

O banco executado ainda requer que a atualização monetária do débito se dê exclusivamente pelos índices e encargos da poupança.

Nesse ponto sequer existe interesse recursal do apelante na medida em que a sentença não impôs qualquer outra correção monetária do saldo da poupança, senão apenas aquela imposta pelo
Tema 302
do STJ, que assim dispõe:

“Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC),
índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até
15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT).” (REsp 1.107.201/DF)

Dos honorários advocatícios.

No que concerne ao alegado arbitramento dos honorários, é possível a sua fixação na fase executória, consoante entendimento consubstanciado na Súmula 517 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 517: São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada. ”

Todavia, não consta na decisão agravada qualquer fixação de honorários. Assim, carece de interesse recursal ao Banco recorrente sobre esse aspecto.

Com essas razões,
com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ,
nego provimento monocrático
ao recurso.

P. I. C.

Cuiabá, 1o de março de 2021.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora
”
(Sic. ID no 78031991)

Pois bem.

Do alegado cerceamento de defesa e violação ao artigo 932 do CPC/15.

Quanto à alegação de cerceamento do direito de defesa e erro de procedimento, ou seja, a impossibilidade de julgamento monocrático do caso, não prospera o argumento do agravante, tendo em vista a aplicação,
in casu
, da Súmula no 568 do STJ, segundo a qual “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.
”.

Assim, à vista do referido Enunciado, é cabível o julgamento monocrático do recurso de agravo de instrumento ou apelação cível quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no Superior Tribunal de Justiça.

Aliás, nesse sentido já decidiu este Tribunal:

“
AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – POSSIBILIDADE (ART. 932, IV E V, DO CPC E SÚMULA No 568 DO STJ – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM VOTAÇÃO UNÂNIME PELO COLEGIADO – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4o, CPC – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
É plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil e Súmula no 568 do STJ
.O despacho que recebe a petição inicial e ordena a citação do devedor interrompe o fluxo do prazo prescricional, contanto que o ato citatório venha a ser realizado dentro do prazo legal. O reconhecimento de prescrição se trata de medida imperativa, quando o exequente se mantém inerte em promover a citação do devedor em período superior ao prazo legal, e a morosidade não é imputável ao Judiciário, mas à desídia da parte autora. Ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção. Em caso de desprovimento ou inadmissão em votação unânime pelo colegiado, deve a parte que interpôs o agravo interno ser condenado ao pagamento de multa fixada em um por cento sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, §4o, do CPC)
.”
(TJMT, 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Agravo Interno no 0003193-50.2008.8.11.0005, Relatora Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, j. em 12/12/2018, DJE 22/01/2019) (g.n.).

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DESPROVÊ APELO DE FORMA MONOCRÁTICA DIANTE DA JURISPRUDÊNCIA REITERADA ACERCA DA QUESTÃO – POSSIBILIDADE – VERBETE N.o 568 DA SÚMULA DO STJ – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA DO § 4o DO ARTIGO 1.021, DO CPC/2015 – RECURSO DESPROVIDO.1-
Em que pese o Recorrente querer fazer crer que o Apelo não poderia ter sido julgado por meio de decisão unipessoal, pois o caso não se aplica o artigo 932, inciso II, do CPC, o Recurso de Apelação foi apreciado por meio de decisão monocrática, com fundamento no Enunciado n.o 568, do STJ, que autoriza o Relator a decidir dessa forma, dando ou negando provimento ao Recurso quando há entendimento dominante acerca do tema e, nesta hipótese, há entendimento dominante do STJ e deste Tribunal
.2- Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, para a configuração do interesse de agir na Ação Cautelar de Exibição de Documentos, a parte deve comprovar o prévio requerimento administrativo à instituição financeira, não atendido em prazo razoável. In casu, há provas de que o Agravado solicitou, administrativamente, em 17/02/2016, os documentos ao Banco Recorrente e, até o ajuizamento da demanda, em 27/03/2017, a instituição financeira não havia fornecido a documentação solicitada. Logo, em que pesem aos argumentos vertidos pelo Banco Recorrente neste Agravo, não há qualquer justificativa para a reforma do decisum singular.3- Segundo o art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do decisum singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
. ”
(TJMT, 2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Agravo Interno no 0001772-86.2017.8.11.0012, Relatora Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 21/11/2018, DJE 23/11/2018) (g.n.).

Ademais, impende destacar que o agravante sequer demonstrou efetivo prejuízo em razão do julgamento monocrático, limitando-se a alegar a sua impossibilidade em razão da suposta ausência de previsão legal.

Logo, aplicável, na hipótese, o princípio “
pas de nullité sans grief
” (Não há nulidade sem prejuízo).

Até porque, ainda que houvesse alegação de prejuízo e pudéssemos, remotamente, falar em nulidade da decisão, de acordo com a jurisprudência do STJ, o julgamento colegiado por meio do agravo interno, como agora ocorre, é suficiente para sanar qualquer vício nesse sentido.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] 1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática foi proferida em obediência aos precedentes desta Corte Superior, conforme autorização da Súmula n. 568 do STJ
”
(STJ, 6a Turma, AgRg no AREsp 1175175/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. em 07/12/2017, DJe 15/12/2017).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO [...] 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
”
(STJ, 3a Turma, AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 03/08/2017, DJe 17/08/2017).

Destarte, ausente o alegado cerceamento de defesa ou violação ao artigo 932, do CPC/15, em virtude do julgamento monocrático do recurso em discussão, não procede a irresignação do agravante.

Por fim, no que tange aos demais argumentos do presente agravo, quais seja: a) ilegitimidade do agravado para figurar no polo ativo da lide; b) necessidade de liquidação da sentença; c) necessidade de sobrestamento do feito em razão RE no 626.307-SP ou RE no 1.101.937-SP; d) excesso de execução; e) incidência dos juros moratórios a partir da data da citação da ação de cumprimento de sentença e, e) impossibilidade de fixação de honorários advocatícios no caso de cumprimento de sentença, se destacar que
a parte agravante se limitou a reiterar os fundamentos das razões do instrumento, o que é vedado pelo artigo 1.021, § 3o, do CPC/15.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

De se ressaltar que em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4o do art. 1.021 do CPC/15
.

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021